Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-05.2024.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006372-05.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALITHA MARYAM FERNANDES - CPF: 023.001.791-64 (RECORRENTE), IGOR LOPES ASSUNCAO E SILVA - CPF: 103.144.486-67 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES CARVALHO DE AQUINO - CPF: 077.539.176-09 (ADVOGADO), TIAGO AUGUSTO LEITE RETES - CPF: 098.344.246-04 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (RECORRIDO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006372-05.2024.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: MARCOS DE OLIVEIRA HARTER.

Recorrida: TALITHA MARYAM FERNANDES.

Data do Julgamento:
10/12/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA ILEGAL A PROFISSIONAL IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por médico contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por cirurgiã bucomaxilofacial, em razão de publicações feitas por ele em rede social de amplo alcance, imputando à autora a prática de procedimentos estéticos faciais “ilegais” e incitando seus seguidores a denunciá-la. O recorrente defende o caráter educativo de suas postagens, invoca sua liberdade de expressão e sustenta a inexistência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Postula a improcedência da ação e a procedência de pedido contraposto, alegando ter sido também ofendido. Sentença condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral; (ii) verificar se a publicação configura excesso no exercício da liberdade de expressão; (iii) avaliar se houve ilicitude na conduta da autora que justifique acolhimento do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imputação pública de prática de atos “ilegais” a profissional devidamente habilitada, com indicação direta de seu perfil e incitação à denúncia, extrapola os limites da liberdade de expressão e caracteriza ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A liberdade de expressão, embora constitucionalmente assegurada (CF, art. 5º, IV), não é absoluta e encontra limites nos direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem (CF, art. 5º, X), os quais foram violados pela publicação ofensiva.

As provas constantes dos autos demonstram que a conduta da autora encontra respaldo normativo, uma vez que a Resolução CFO nº 230/2020, usada como fundamento pelo recorrente, não se aplica à sua especialidade (Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial), afastando a veracidade da acusação.

O dano moral, neste caso, é presumido (in re ipsa), decorrente da gravidade da acusação infundada e de seu amplo alcance, havendo nexo de causalidade direto entre a conduta do reclamado e o abalo à imagem da autora.

O pedido contraposto foi corretamente julgado improcedente, pois a autora apenas mencionou fato público e notório — expulsão do recorrente de programa televisivo por acusação de agressão —, o que não configura imputação falsa ou ofensiva, mas exercício legítimo da liberdade de crítica.

O valor da indenização arbitrado (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, o alcance da publicação e o caráter pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A publicação em rede social que imputa, de forma direta e sem respaldo legal, a prática de condutas ilegais a profissional devidamente habilitado, com incitação pública à denúncia, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

O direito à liberdade de expressão não é absoluto e encontra limites nos direitos da personalidade, especialmente quando extrapolado com imputações difamatórias e exposição pública indevida.

Comentários baseados em fatos públicos e notórios, ainda que negativos, não configuram ato ilícito se não imputarem falsamente crime ou conduta reprovável.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1000080-47.2018.8.11.0029, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Patrícia Ceni dos Santos, j. 11.12.2018, DJE 12.12.2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso.

O recorrente sustenta, em síntese, que: a) suas publicações tinham caráter educativo, visando alertar a população sobre os riscos de procedimentos estéticos realizados por profissionais não médicos; b) não praticou ato ilícito, mas exerceu seu direito à liberdade de expressão; c) a autora também o atacou em redes sociais, o que justificaria a procedência do pedido contraposto; e d) não há prova do dano moral nem nexo de causalidade. Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente e o pedido contraposto procedente.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, reiterando que o recorrente extrapolou os limites da liberdade de expressão ao imputar-lhe, de forma direta e falsa, a prática de atos ilegais, com o claro intuito de macular sua imagem profissional perante um vasto público.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal consiste em verificar se as publicações realizadas pelo recorrente em sua rede social configuram ato ilícito passível de indenização por dano moral e, por consequência, se a sentença que o condenou e julgou improcedente seu pedido contraposto merece reforma.

Os Juizados Especiais, conforme a Lei nº 9.099/95, orientam-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Sob essa ótica, a análise do caso deve ser direta e focada na resolução do conflito.

O cerne da questão não reside em um debate acadêmico sobre os limites de atuação entre médicos e cirurgiões-dentistas, mas sim na forma como o recorrente manifestou sua opinião. Embora o direito à liberdade de expressão seja uma garantia fundamental (art. 5º, IV, da CF), ele não é absoluto e encontra limites nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem da pessoa (art. 5º, X, da CF).

Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“(...)

Cuida-se de ação indenizatória proposta por TALITHA MARYAM FERNANDES em face de MARCOS DE OLIVEIRA HARTER.

Narra a reclamante que é cirurgiã bucomaxilofacial e que no dia 21/03/2024, a autora foi surpreendida com uma postagem nos stories do Instagram do réu (@drmarcosharter), a qual compartilhava um comentário inverídico que lhe acusava de má prática odontológica.

Relata que em 27/03/2024, a autora foi novamente surpreendida com nova postagem nos stories do Instagram do réu (@drmarcosharter), a qual compartilhava um vídeo seu com o seguinte comentário: “dentista indignada por eu estar denunciando procedimentos ilegais realizados por ela. DENUNCIEM: @dra.talithafernandes”.

Afirma que o Requerido realizou postagens falsas induzindo que a autora estaria realizando procedimentos ilegais o que gerou danos morais indenizáveis.

O Requerido afirma, em síntese, que buscando promover uma ação com caráter educacional e de extrema relevância pública, começou a realizar publicações em suas Redes Sociais orientando a população a ter cuidados e evitar se submeter a procedimentos cirúrgicos estéticos faciais que não fossem realizados por Médicos devidamente habilitados

É a síntese do necessário. Passo a análise.

A pretensão inicial é a de ver caracterizada situação de ofensa à honra, consubstanciada em suposta “agressão” verbal proferida pelo Requerido.

O que sustenta o demandante, portanto, é que, com base no disposto no art. 186 do Código Civil, caracterizada se encontra hipótese de ilicitude civil, por ação voluntária, capaz de violar direito de personalidade e de causar dano, ainda que exclusivamente moral.

Pelas provas carreadas aos autos, tenho que restou configurada a difamação à sua honra, uma vez que, a Autora logrou êxito em comprovar que o Requerido postou em suas redes sociais (com 1 milhão de seguidores) pedindo para todos os seus seguidores denunciarem a Requerente, afirmando que ela realizou práticas ilegais.

Entendo que restou demonstrado que é inverídica a afirmação de que os “Cirurgiões Bucomaxilofaciais estão proibidos de realizar procedimentos cirúrgicos estéticos faciais” (id. 162636925 – p. 14), uma vez que a Resolução CFO n° 230/2020 não produz efeitos aos especialistas em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, como é o caso da autora (id. 155910780), conforme entendimento do próprio CFO.

(3 Disponível em: https://website.cfo.org.br/cfo-regulamenta-pratica-de-procedimentos-cirurgicos-emharmonizacao-orofacial/ - Acesso em 24/07/2024. 4 Disponível em: https://website.cfo.org.br/cfo-baixa-resolucao-para-ctbmf/ - Acesso em 24/07/2024.)

Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, tenho que o requerente se desincumbiu do ônus que lhe competia, cuidando de produzir provas e demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Convém ressaltar, embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto e encontra limites em outros direitos também essenciais para a concretização da dignidade da pessoa humana como a honra e o direito à imagem. (...)“.

Quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos. A autora, ora recorrida, logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando os fatos, as provas dos autos são claras. O recorrente não se limitou a uma discussão genérica ou educativa. Ao publicar a frase "dentista indignada por eu estar denunciando procedimentos ilegais realizados por ela. DENUNCIEM @dratalithafernandes", ele fez uma imputação direta, específica e de natureza grave contra a recorrida.

A utilização do termo "ilegais", somada ao verbo imperativo "DENUNCIEM" e à marcação do perfil profissional da autora, transforma a publicação de uma mera opinião em uma acusação pública.

A conduta do recorrente preenche os requisitos da responsabilidade civil (art. 186 e 927 do Código Civil):

1.

Ato Ilícito: O recorrente extrapolou o exercício regular de seu direito ao expor a recorrida de forma vexatória, imputando-lhe a prática de atos "ilegais" sem qualquer comprovação ou decisão de órgão competente. A alegação de "caráter educativo" não se sustenta, pois a educação não requer a execração pública e direcionada de um profissional específico. A discussão sobre competências profissionais deve ocorrer nos fóruns adequados, como os conselhos de classe, e não em uma plataforma digital com milhões de seguidores, de forma a incitar uma campanha de denuncismo. Ademais, como bem apontado na sentença e na impugnação, a Resolução CFO nº 230/2020, utilizada como base pelo recorrente, não se aplica à especialidade da recorrida (Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial), o que esvazia a veracidade da imputação.

2.

Dano Moral: O dano, neste caso, é *in re ipsa*, ou seja, decorre da própria gravidade do fato. Ser acusada publicamente de praticar "procedimentos ilegais" por um profissional de outra área com grande alcance midiático gera, inegavelmente, abalo à honra, à imagem e à credibilidade profissional, causando angústia e constrangimento que ultrapassam o mero dissabor.

3.

Nexo Causal: O dano à imagem da recorrida é consequência direta e imediata da publicação feita pelo recorrente.

Quanto ao pedido contraposto, a sentença também se mostra irretocável. O recorrente alega ter sido caluniado pela recorrida, que o chamou de "midíatico que gosta de bater em mulher".

Ocorre que, conforme vastamente documentado nos autos, a recorrida apenas fez referência a um fato público e notório: a expulsão do recorrente de um reality show por indícios de agressão física. O próprio recorrente moveu ação judicial contra a emissora de televisão por esse motivo, a qual foi julgada improcedente em todas as instâncias, com trânsito em julgado.

A decisão do TJSP, citada na sentença, é clara ao afirmar que "agindo de forma agressiva com sua companheira em rede nacional, o próprio autor causou danos a sua imagem". Portanto, a recorrida não imputou falsamente um crime, mas comentou um fato de amplo conhecimento público, o que afasta a caracterização do ato ilícito de sua parte.

Finalmente, no que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada na origem mostra-se adequada e proporcional. Considera a gravidade da ofensa, o enorme alcance da publicação, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito para a recorrida.

Dessa forma, a sentença analisou corretamente os fatos e as provas, aplicando o direito de forma justa e equilibrada. A conduta do recorrente ultrapassou o exercício da liberdade de expressão, configurando ato ilícito, enquanto a reação da recorrida se manteve no campo da narrativa de fatos públicos. A decisão, portanto, não merece reparos.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO − DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL – SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS – RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Resta evidenciado no caso em tela que a reclamada/recorrente ultrapassou os limites do bom senso ao publicar por diversas vezes em rede social manifestos de ódio, com teor depreciativo, utilizando-se de palavras de baixo calão, e com o caráter único e exclusivo de ferir a imagem e a personalidade da parte recorrida, restando, portanto evidenciado o dever de indenizar.

2. O conjunto probatório dos autos é robusto e possuem documentos suficientes a demonstrar a ocorrência do ato ilícito.

3. É importante ressaltar que todos nós, vivendo em sociedade, somos obrigados a lidar com certos dissabores e inconvenientes que a vida cotidiana moderna nos implica, sendo certo ainda, que no início de relacionamentos os envolvidos devem ter em mente que todos possuem um passado, sopesando a conveniência de encarar, não apenas os momentos de se colher flores, mas também os momentos de dissabores, restando evidenciado que no caso, a recorrida não soube lidar bem com a situação em que se encontrava, exteriorizando manifestos infelizes em rede social, cujo alvo era atingir a autora/recorrida.

4. O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem.

5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos na rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização.

6. O dano moral resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a moral da reclamante/recorrida, colocando em descrédito, sua integridade moral, e seus atos, principalmente como mãe.

7. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos danos morais, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes.

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.”
(N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).

Dessa forma, a sentença analisou corretamente os fatos e as provas, aplicando o direito de forma justa e em conformidade com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025